Tribunal: TJES
Processo: 5003042-46.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA SECURITÁRIA. NEGATIVA POR PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA. BAIXA DE GRAVAME. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REGIME HÍBRIDO. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária e danos morais, em razão da negativa de cobertura sob o argumento de pendência de baixa de gravame fiduciário de veículo quitado junto ao Detran/ES.

2. A recorrente alega a legalidade do condicionamento do pagamento à entrega de documentação livre de ônus, com fulcro na sub-rogação nos direitos do salvado. Pugna, subsidiariamente, pela aplicação exclusiva da taxa Selic para fins de atualização monetária.

II. Questão em Discussão

3. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da negativa de cobertura securitária por pendência de baixa de gravame administrativo; (ii) a configuração de dano moral pela privação de instrumento de trabalho; e (iii) a sistemática de aplicação dos juros e correção monetária face à Súmula nº 43 do STJ e à superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de Decidir

4. A exigência de baixa de gravame de veículo comprovadamente quitado (id. 31522264) como condição para o pagamento do seguro configura prática abusiva e viola a boa-fé objetiva (art. 51, IV, do CDC), tratando-se de mera falha burocrática inoponível ao consumidor.

5. O dano moral está configurado, pois a resistência injustificada da seguradora por mais de um ano privou o segurado de veículo utilizado como instrumento essencial de trabalho, atingindo sua dignidade e estabilidade financeira.

6. Quanto ao dano material, a incidência exclusiva da Selic desde a citação geraria vácuo de recomposição monetária. Pela Súmula nº 43 do STJ, deve incidir IPCA desde o sinistro (05/05/2022) até a citação.

7. Para o período posterior à citação, adota-se o regime híbrido em razão da Lei nº 14.905/2024: (i) da citação até 29/08/2024, aplica-se a taxa Selic; (ii) a partir de 30/08/2024, aplica-se o IPCA acumulado com a taxa legal de juros (Selic menos IPCA), conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil.

8. No dano moral, aplica-se a Súmula nº 362 do STJ, incidindo correção monetária pelo IPCA apenas a partir do arbitramento (15/12/2025). Os juros de mora fluem da citação, observando-se a taxa de 1% ao mês até 29/08/2024 e a taxa legal após essa data.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

10. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura securitária baseada em pendência de baixa de gravame administrativo de veículo já quitado. 2. A atualização das condenações civis deve observar o regime de transição da Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa Selic até 29/08/2024 e, após, a incidência do IPCA somado à taxa legal (Selic - IPCA)."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 406 e 786; CDC, art. 51, IV; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368; Súmulas nº 43, 362 e 385 do STJ; STJ, AREsp nº 1.021.112; STJ, REsp nº 2.173.510/MT; STJ, REsp nº 2.219.049/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003042-46.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: PAULO CERGIO PEREIRA

RELATOR DESIGNADO: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA SECURITÁRIA. NEGATIVA POR PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA. BAIXA DE GRAVAME. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REGIME HÍBRIDO. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária e danos morais, em razão da negativa de cobertura sob o argumento de pendência de baixa de gravame fiduciário de veículo quitado junto ao Detran/ES.

2. A recorrente alega a legalidade do condicionamento do pagamento à entrega de documentação livre de ônus, com fulcro na sub-rogação nos direitos do salvado. Pugna, subsidiariamente, pela aplicação exclusiva da taxa Selic para fins de atualização monetária.

II. Questão em Discussão

3. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da negativa de cobertura securitária por pendência de baixa de gravame administrativo; (ii) a configuração de dano moral pela privação de instrumento de trabalho; e (iii) a sistemática de aplicação dos juros e correção monetária face à Súmula nº 43 do STJ e à superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de Decidir

4. A exigência de baixa de gravame de veículo comprovadamente quitado (id. 31522264) como condição para o pagamento do seguro configura prática abusiva e viola a boa-fé objetiva (art. 51, IV, do CDC), tratando-se de mera falha burocrática inoponível ao consumidor.

5. O dano moral está configurado, pois a resistência injustificada da seguradora por mais de um ano privou o segurado de veículo utilizado como instrumento essencial de trabalho, atingindo sua dignidade e estabilidade financeira.

6. Quanto ao dano material, a incidência exclusiva da Selic desde a citação geraria vácuo de recomposição monetária. Pela Súmula nº 43 do STJ, deve incidir IPCA desde o sinistro (05/05/2022) até a citação.

7. Para o período posterior à citação, adota-se o regime híbrido em razão da Lei nº 14.905/2024: (i) da citação até 29/08/2024, aplica-se a taxa Selic; (ii) a partir de 30/08/2024, aplica-se o IPCA acumulado com a taxa legal de juros (Selic menos IPCA), conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil.

8. No dano moral, aplica-se a Súmula nº 362 do STJ, incidindo correção monetária pelo IPCA apenas a partir do arbitramento (15/12/2025). Os juros de mora fluem da citação, observando-se a taxa de 1% ao mês até 29/08/2024 e a taxa legal após essa data.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

10. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura securitária baseada em pendência de baixa de gravame administrativo de veículo já quitado. 2. A atualização das condenações civis deve observar o regime de transição da Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa Selic até 29/08/2024 e, após, a incidência do IPCA somado à taxa legal (Selic - IPCA)."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 406 e 786; CDC, art. 51, IV; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368; Súmulas nº 43, 362 e 385 do STJ; STJ, AREsp nº 1.021.112; STJ, REsp nº 2.173.510/MT; STJ, REsp nº 2.219.049/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003042-46.2023.8.08.0008

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S.A.

RECORRIDO: PAULO CÉRGIO PEREIRA

VOTO-VISTA

(DIVERGENTE)

Egrégia Primeira Câmara Cível, Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos após o percuciente voto do eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., que deu parcial provimento ao recurso da seguradora para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da citação, sob o fundamento do Tema 1.368 do STJ e da Lei nº 14.905/2024.

Peço a mais respeitosa vênia ao ilustre Relator para inaugurar divergência parcial, estritamente no que tange à metodologia de aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Embora a aplicação da SELIC busque simplificar o cálculo, no caso concreto de indenização securitária por perda total, a sua incidência exclusiva a partir da citação gera um vácuo de recomposição do valor da moeda e viola súmulas consolidadas do Superior Tribunal de Justiça.

Passo a fundamentar:

1. Da Correção Monetária no Dano Material (Indenização Securitária)

A sentença recorrida e o voto do Relator reconhecem que o valor da indenização deve observar a Tabela FIPE vigente na data do sinistro (05/05/2022).

Ocorre que, ao fixar a SELIC apenas a partir da citação, o voto condutor deixa o capital sem qualquer atualização entre a data do sinistro (maio/2022) e a data da citação. A correção monetária não é um
plus
, mas mera preservação do valor real da moeda. Segundo a Súmula nº 43 do STJ,
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
.

Portanto, do sinistro (05/05/2022) até a véspera da citação deve incidir exclusivamente correção monetária pelo IPCA, para garantir que o valor da Tabela FIPE de 2022 chegue ao momento da citação com o mesmo poder de compra.

2. Do Regime de Transição (Lei nº 14.905/2024)

O voto do Relator aplica a SELIC de forma linear. Contudo, a novel Lei nº 14.905/2024 alterou o cenário legal a partir de
30/08/2024
.

A tese firmada no Tema 1.368 do STJ refere-se ao regime anterior. Para as obrigações civis atuais, o cálculo deve ser híbrido para evitar o enriquecimento sem causa ou a defasagem do crédito:

Da Citação até 29/08/2024:
Aplica-se a Taxa SELIC (que já engloba juros e correção), conforme proposto pelo Relator.

A partir de 30/08/2024:
Deve-se observar o novo regramento do Código Civil (Art. 389 e 406), incidindo IPCA (correção) acumulado com a Taxa Legal de Juros (SELIC menos o IPCA).

3. Do Dano Moral

No tocante ao dano moral, a aplicação da SELIC desde a citação sobre um valor arbitrado apenas em dezembro de 2025 (data da assinatura da sentença) gera um
bis in idem

inverso. O valor de R$ 10.000,00 já foi fixado pelo juízo de primeiro grau considerando a realidade econômica atual.

Assim, em respeito à Súmula nº 362 do STJ (
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
), a atualização deve ser:

Correção Monetária:
Pelo IPCA a partir da prolação da sentença (15/12/2025).

Juros de Mora:
1% ao mês desde a citação até 29/08/2024; e, após essa data, a “Taxa Legal” (SELIC – IPCA).

Ante o exposto,
renovando as minhas vênias, inauguro divergência
para reformar a sentença apenas para que os consectários legais sigam a seguinte sistemática:

Dano Material (Seguro)
:
Atualização pelo IPCA desde o sinistro (05/05/2022) até a citação. Da citação até 29/08/2024, apenas SELIC. A partir de 30/08/2024, IPCA + Taxa Legal (SELIC – IPCA).

Dano Moral
:
Juros desde a citação (1% a.m. até 29/08/2024 e Taxa Legal após). Correção Monetária pelo IPCA apenas a partir do arbitramento (15/12/2025).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003042-46.2023.8.08.0008

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
BANESTES SEGUROS S.A.

RECORRIDO :
PAULO CÉRGIO PEREIRA

MAGISTRADO :
EDUARDO GERALDO DE MATOS

VOTO

O
SENHOR
DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL J
R.
(RELATOR).

A controvérsia diz respeito à
legalidade da negativa de cobertura securitária ante a pendência de baixa de gravame fiduciário junto ao DETRAN/ES e à utilização da SELIC para fins de atualização monetária.

Pois bem.

A
seguradora apelante
sustenta, em síntese,
que a sub-rogação nos direitos do salvado
(Art. 786, CC)
autorizaria o condicionamento do pagamento à entrega de documentação livre de ônus não prospera.

Entretanto
,
a referida
exigência configura prática abusiva e viola a boa-fé objetiva
(Art. 51, IV, CDC)
1
.

Isso porque, no caso, a
s
provas dos autos, especialmente o documento de ID 31522264, atestam que o
Recorrido
quitou o financiamento integralmente em junho de 2022. A persistência do gravame no sistema administrativo constitui mera falha burocrática que não pode ser oposta ao consumidor como óbice ao recebimento d
a indenização
, sob pena de esvaziamento da finalidade precípua do contrato de seguro.

Quanto aos danos morais, impõe-se reconhecer que a conduta da
Recorrente
extrapolou o mero aborrecimento.

A prova testemunhal colhida em audiência de instrução foi firme ao demonstrar que o veículo era o instrumento essencial de trabalho do Recorrido.

A injustificada resistência da seguradora, por período superior a um ano, privou o segurado de sua ferramenta de subsistência, atingindo sua dignidade e estabilidade financeira. O quantum de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano.

Todavia, assiste parcial razão à
Recorrente
no tocante aos consectários legais.

Em consonância com a tese firmada pelo STJ no
Tema 1.368, nas dívidas de natureza civil, a partir da citação, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic,
índice que já engloba juros de mora e correção monetária, vedada a cumulação com o INPC ou juros de 1% ao mês, a fim de evitar o
bis in idem
.
2

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reformar a sentença no capítulo dos encargos moratórios, determinando que, a partir da citação, o valor da condenação seja atualizado exclusivamente pela Taxa Selic.

Mantenho os demais capítulos da sentença.

Majoro os honorários recursais em favor do patrono do Recorrido para 17% sobre o valor da condenação
(Art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
AREsp n. 1.021.112, Ministro Marco Buzzi, DJe de 06/09/2017.

2
REsp n. 2.173.510/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025 e REsp n. 2.219.049/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.

Sessão virtual de 04/05 a 08/05:

Vogal: Des. Alexandre Puppim

Voto: Acompanho o voto divergente do eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira